Tribunal: TJPA
Processo: 0008632-69.2016.8.14.0040
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2020-03-09

Inteiro teor:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO Nº: 0008632-69.2016.814.0040
APELANTES JOSÉ EVERALDO FERREIRA SILVA E SUELEM FERREIRA SILVA OLIVEIRA
APELADO: NOVA CARAJÁS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. IRRESIGNAÇÃO QUANTO À IMRPOCEDÊNCIA DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DOS TERMOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ABALO PSICOLÓGICO SUPOSTAMENTE SOFRIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso interposto, mantendo o acórdão vergastado, tudo nos termos da fundamentação do voto da relatora.

Sessão Ordinária - Plenário Virtual do dia 09 de março de 2020.

Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
Relatora
Relatório

Trata-se de recurso de Apelação interposto por José Everaldo Ferreira Silva e Suelem Ferreira Silva Oliveira em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na Ação Ordinária de Rescisão de Contrato c/c Devolução de Quantias Pagas e Indenização por Danos Materiais e Morais com Pedido de Tutela Antecipada de Suspensão de Pagamento movida em face de Nova Carajás Construções e Incorporações Ltda.

A sentença impugnada (fls. 171/173) determinou a rescisão do contrato de promessa de compra e venda do imóvel objeto da lide, com direito de retenção pelas benfeitorias úteis e necessárias realizadas no imóvel, condenou a ré a pagar o percentual de 10% (dez por cento) sobre a importância efetivamente paga a título de cláusula penal, com correção pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da rescisão contratual e condenou a empresa ao pagamento de indenização pelas acessões realizadas pelos compradores no imóvel, de valor a ser apurado em sede de liquidação de sentença.

A sentença julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais por entender que o descumprimento contratual não passava de ¿mero aborrecimento, contratempo que estão sujeitas as pessoas na vida cotidiana, não tendo o condão de gerar lesão a atributo da personalidade dos contratantes¿.

Nas razões do apelo (fls. 174/180), os recorrentes irresignam-se tão somente em relação à improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Defendem, em suma, que é patente o desconforto, aborrecimento e constrangimento sofridos pelos apelantes, pois a empresa vendeu os lotes acima do preço de mercado e divergente dos outros da mesma localidade, bem como não foram informados de que iriam construir uma ferrovia próximo ao imóvel, uma vez que seria um fator primordial para a não aquisição do bem.

Acrescentam que não foram informados que os juros eram compostos e que a capitalização seria sobre o valor principal, uma vez que no momento da aquisição do bem apenas entregaram o contrato de adesão, havendo propaganda enganosa.

Requerem, ao fim, o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença tão somente em relação ao pedido de indenização por danos morais.

Em contrarrazões de fls. 190/202, a empresa refuta a alegação de ocorrência de dano moral sofrido pelos apelantes. Acrescenta que não há elementos caracterizadores do dever de indenizar, especialmente o dano e o nexo causal.

Requer, por derradeiro, o desprovimento do recurso, mantendo-se a decisão que julgou improcedentes os danos morais requeridos.

É o relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, conheço do presente recurso de apelação.

O ponto fulcral do presente recurso diz respeito à possibilidade de condenação da empresa apelada em danos morais.

De acordo com a lição de Sérgio Cavalieri Filho, o dano moral é aquele entendido como decorrente da mera violação de direitos fundamentais e da tutela de bens personalíssimos.

No bojo da peça inicial, os autores aduzem que o dano moral decorre do descaso da empresa em resolver de forma amigável as questões que levaram à rescisão do contrato e devolução das quantias pagas, bem como em razão da incidência de juros capitalizados sobre o valor principal do bem e da ausência de informação no momento da venda do imóvel acerca da construção da ferrovia próximo ao empreendimento.

Pois bem. Em algumas situações específicas os Tribunais Superiores reconhecem a ocorrência de dano moral
in re ipsa,
presumido, sem a necessidade de comprovação do dano. Contudo, as situações que não se amoldam a essas hipóteses específicas, que é o caso dos autos, o abalo psicológico deve ser comprovado.

Do exame dos documentos presentes nos autos, não há qualquer elemento que permita aferir que as partes sofreram alguma violação na saúde psíquica e os fatos que ensejaram a rescisão não são capazes por si só de violar os direitos fundamentais e a tutela de bens personalíssimos dos apelantes.

Nesse sentido o julgado:
Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. INDENIZAÇÃO.
DANO

MORAL
. Restituição integral dos valores pagos pelo promitente comprador. Possibilidade, uma vez que não se pode impor ao promitente comprador a culpa pela
rescisão
do contrato firmado entre as partes, o que afasta a incidência da multa
contratual
.
Dano

moral
. Não configuração, pois não demonstrado nos autos que a conduta da ré tenha acarretado incômodos que superaram os limites da normalidade. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO DESPROVIDOS.(Apelação Cível, Nº 70083275354, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em: 19-12-2019)

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao presente recurso de apelação, mantendo a decisão de primeiro em todos os seus termos.

É como voto.

Belém-PA, 09 de março de 2020.
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
Relatora